Tribunal: TJES
Processo: 5012500-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 863. LIMITAÇÃO DA MULTA AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, por aferir a conformidade do Acórdão combatido com o Tema de Repercussão Geral nº 863 do Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário visa anular Acórdão que, em Ação Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada por TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI, limitou as multas fiscais a 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado, por considerá-las confiscatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está correta ao considerar que o Acórdão recorrido, que limitou a multa tributária a 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado, está em conformidade com o Tema de Repercussão Geral nº 863.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão objurgado se amolda à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da Repercussão Geral, que estabelece o parâmetro de 100% (cem por cento) até 150% (cento e cinquenta por cento) para limitação da multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio.

As infrações cometidas pelo Contribuinte, autuado por transporte de mercadorias sem documento fiscal, uso de documento inidôneo e falta de escrituração, evidenciam o caráter de sonegação e, portanto, se enquadram na natureza de multa qualificada.

O próprio Recorrente, em suas razões recursais, aponta a existência de prova de que o Contribuinte agiu com sonegação e fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O Acórdão que limita a multa tributária a 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido, aplicada em razão da constatação da prática de sonegação e fraude, está em conformidade com o Tema 863, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, devendo ser mantida a decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14648789), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 13591673)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que
negou seguimento
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7553464), diante da conformidade do Acórdão combatido com o Tema de Repercussão Geral nº 863, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que .

Contrarrazões
(id. 15642360) pelo desprovimento do Recurso.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7553464), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7401343), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS
ajuizada por
TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI,

julgou o pedido procedente em parte para declarar o caráter confiscatório das multas constantes nas CDAs n. 11642/2004, 02456/2014, 01225/2022 e 01242/2022, limitando-as a 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado nos respectivos autos de infração.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

"EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTAS APLICADAS PELO FISCO ESTADUAL. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2. A sentença recorrida confrontou separadamente os valores dos impostos apurados e das respectivas multas, concluindo que todas superam o teto referencial admitido na jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido para limitá-las ao total dos tributos.

3. Recurso conhecido e desprovido."
(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 5012500-73.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22 de fevereiro de 2024)

Irresignada, a parte Recorrente, sustenta, em síntese,
violação ao artigo 2º, 5º, inciso II e 150, inciso IV, todos da Constituição Federal
, defendendo que a finalidade da multa tributária é desestimular a sonegação fiscal e que a interpretação aplicada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o caráter confiscatório da multa ignora a gravidade da conduta do contribuinte, não havendo confisco quando se busca punir atos deliberados de evasão fiscal.

Regularmente intimada, a Recorrida não ofereceu Contrarrrazões, a teor da Certidão de id. 8548664.

A respeito do tema em questão, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 736.090/DF (Tema 863, da Repercussão Geral)
, em caráter de Repercussão Geral,
estabeleceu a tese de que
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,

a multa tributária qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.

Além disso, o
Eminente Ministro Relator DIAS TOFFOLI
restou expresso ao julgar
“que
as limitações quanto às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal
devem ser adotadas igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
. Com efeito,
não se pode dizer que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos grave a depender do ente federado envolvido
”.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos:
“
Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos
entes da federação
até os limites da tese
.
Ficam ressalvados desses efeitos
(i)
as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data
; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”

(
STF
, RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado entendeu pela redução da multa imposta pelo Recorrente, nos seguintes termos,
in verbis:

“
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à razoabilidade, à luz do art. 150, IV da CF, da aplicação da multa fiscal qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (
Tema 863
).

A afetação do tema, contudo, não foi acompanhada de ordem de suspensão dos processos em âmbito nacional.

No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, como se depreende dos seguintes arestos:

“Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

“Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ‘em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.’” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/08/2023)

“O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011875-32.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/12/2022)

“O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/11/2020)

A sentença recorrida confrontou separadamente os valores dos impostos apurados e das respectivas multas, nos seguintes termos:

“Auto de Infração nº 1.947.244-2 (ID 13629784): foi aplicada multa de 117.522,6667 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 66.596,1778 VRTE;

– Auto de Infração nº 2.022.887-9 (ID 13629787): foram aplicadas multas de 24.837,7511 VRTE + 703,7341 VRTE + 1.407,4682 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 14.074,6839 VRTE;

– Auto de Infração nº 5.075.044-4 (ID 13629789): foi aplicada multa de 441,4867 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 181,4759 VRTE;

– Auto de Infração nº 5.075.025-5 (ID 13629795): foi aplicada multa de 144.670,1400 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 23.026,5525 VRTE
”.

Nesse viés, considerando que as multas superam o teto paradigmático, resta demonstrado o caráter confiscatório, impondo-se o afastamento dos valores que extrapolam 100% (cem por cento) dos impostos.”

Portanto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese jurídica firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no
Tema 863 da Repercussão Geral
, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Na hipótese, a Decisão objurgada concluiu que o Acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível encontra-se alinhado com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema de Repercussão Geral nº 863, na medida em que os Autos de Infração lavrados em face da Empresa Recorrida constataram a ocorrência de transporte de mercadorias desacobertadas por documentos fiscal (id. 6577399), documental fiscal inidônea (id. 6577400), bem como, deixar de escriturar documento fiscal em livro próprio (id. 6577401, 6577401 e 6577402), comportamentos que evidenciam o caráter de sonegação de tributos, consubstanciando, nesse sentido, a natureza de multa qualificada.

A propósito, o próprio Recorrente, nas razões recursais, aponta que “
há prova nos autos de que a contribuinte agiu com sonegação e fraude
” (id. 14648789 - pag. 8)

Em sendo assim, havendo o Órgão Fracionário fixado o valor da multa no limite de 100% (cem por cento) do tributo devido, a conclusão do julgamento se amolda à tese jurídica fixada no
Tema de Repercussão Geral nº 863
, que estabelece a possibilidade de limitação da multa aplicada entre os patamares de 100% (cem por cento) e 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do tributo devido, objetivando afastar o caráter de confisco.

A propósito, assim restou fixada a tese jurídica em referência,
in verbis:

TEMA 863/STF:
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
."
.

Por conseguinte, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.